Tribunal: TJSP
Processo: 0019670-79.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelações. Ação Anulatória de AIIM. ICMS. Divergência entre o Crédito Acumulado Utilizável e Utilizado. RICMS/91.
I. Contribuinte que apropriou crédito acumulado, nos termos dos arts. 68, inc. III, e 69, inc. II do RICMS/91, e utilizou a possibilidade prevista no art. 75 do mesmo Regulamento para compensar o imposto exigido mediante Guia de Recolhimentos Especiais. Autuação que decorreu da

Ementa:
Apelações. Ação Anulatória de AIIM. ICMS. Divergência entre o Crédito Acumulado Utilizável e Utilizado. RICMS/91.
I. Contribuinte que apropriou crédito acumulado, nos termos dos arts. 68, inc. III, e 69, inc. II do RICMS/91, e utilizou a possibilidade prevista no art. 75 do mesmo Regulamento para compensar o imposto exigido mediante Guia de Recolhimentos Especiais. Autuação que decorreu da conclusão do Fisco de que houve falta de recolhimento do imposto, na medida em que apurou que o Crédito Acumulado que a autuada poderia utilizar passou a ser inferior ao empregado na compensação de ICMS exigido através de GAREs. Laudo pericial que apontou inconsistências no cálculo do Fisco estadual, mas apurou débito do contribuinte. Divergência de cálculo que não impõe a anulação total da autuação, mas apenas o recálculo da dívida.
II. Verbas sucumbenciais. Reconhecimento da sucumbência recíproca, porém em maior proporção em relação à Fazenda Estadual (70%). Redistribuição devida.
III. Honorários advocatícios. Art. 85, §§ 3o e 5o do CPC. Fixação com base no proveito econômico obtido.
IV. Sentença reformada. Recursos providos.